Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-40.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002975-40.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONEXÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULAS 297 DO STJ, 382 DO STJ E 596 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15%. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação condenatória de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas (18,50% ao mês e 666,69% ao ano), condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos a maior (R$ 8.511,08) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) validade das preliminares suscitadas pela ré (valor da causa, gratuidade de justiça, conexão e ausência de fundamentação); (ii) abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios; (iii) cabimento da repetição de indébito em dobro; (iv) valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. As preliminares foram corretamente rejeitadas, uma vez que: (i) o valor da causa correspondeu à soma dos pedidos; (ii) a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum não elidida por prova em contrário; (iii) não há identidade de causa de pedir a justificar conexão; (iv) a sentença apresentou fundamentação suficiente, analisando a prova documental, parâmetros do BACEN e a legislação aplicável. 4. Quanto ao mérito, restou demonstrado que a taxa de juros contratada superava em mais de duas vezes e meia a taxa média de mercado mensal e em cinco vezes a taxa anual, configurando manifesta abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo). 5. A cobrança de juros abusivos afasta o engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação jurisprudencial firmada pela Corte Superior. 6. O dano moral é presumido, diante da prática abusiva reiterada, e deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais e proporcional às circunstâncias do caso. 7. Quanto aos honorários, em razão do improvimento do recurso da ré e do parcial provimento do recurso do autor, estes devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em relação ao consumidor, beneficiário da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios que ultrapassem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A cobrança de juros abusivos afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. O dano moral decorrente da prática abusiva é presumido e deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 292, V, 99, §3º, 489, §1º, e 85, §11; Súmulas 297 e 382 do STJ, Súmula 596 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002975-40.2021.8.05.0022, sendo Apelantes e Apelados Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Antenor Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao apelo da instituição financeira e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do consumidor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator